Tribunal: TJDFT
Processo: 0748739-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748739-93.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Providencie a Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos da negativa da Agravada quanto ao pleito de permanência no plano de saúde, peça essencial para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator